Tribunal: STF
Processo: ADI 2494
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-26
Data de publicação: 2006-04-26

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N.
212, DO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO AO ART.
192 DA LEI N. 5.624/79. PRECEITO QUE DETERMINA A PRECEDÊNCIA DA
REMOÇÃO DE JUÍZES ÀS PROMOÇÕES POR ANTIGUIDADE OU MERECIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DO
BRASIL.
1.      Até o advento da lei complementar prevista no art. 93,
caput, da Constituição do Brasil, a matéria própria ao Estatuto da
Magistratura será disciplinado pelo texto da Lei Complementar n.
35/79, recebida pela Constituição. Precedentes.
2.      A lei atacada
dispôs sobre matéria constitucionalmente reservada a lei
complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, violando o
disposto no art. 93 da Constituição.
3.      Ressalvada a validade dos
atos de ofício praticados por magistrados promovidos ou removidos na
 conformidade da lei impugnada.
Pedido julgado procedente, para
declarar inconstitucional a Lei Complementar n. 212, que conferiu
nova redação ao art. 192 da Lei n. 5.624/79, do Estado de Santa
Catarina.